Tribunal: TJMT
Processo: 1033179-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033179-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EZEQUIAS LEMES SILVA - CPF: 969.102.241-91 (EMBARGANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Ezequias
Lemes Silva, sob a alegação de existência de obscuridade no acórdão que, ao acolher embargos anteriores do Banco Volkswagen S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI
, do CPC, afastando a condenação em “custas sucumbenciais”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão das “custas sucumbenciais” abrange indevidamente os honorários advocatícios, gerando ambiguidade que justifica a correção do julgado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência de pressuposto processual (constituição válida da mora), não isenta a parte autora dos ônus sucumbenciais, quando a inviabilidade da ação lhe é imputável.

A jurisprudência é no sentido de que, nessas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à extinção do feito, reforçada, no caso, pela procedência parcial da reconvenção.

A omissão deve ser sanada para restabelecer a condenação do Banco Volkswagen ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta, por si só, a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários quando a causa da extinção lhe for imputável.

A instituição financeira que propõe ação de busca e apreensão sem a constituição válida da mora deve suportar integralmente os encargos da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EZEQUIAS
LEMES
SILVA
em face do acórdão que, ao acolher embargos anteriormente interpostos pelo Banco Volkswagen S.A., modificou o dispositivo do julgamento da apelação para extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, afastando, ainda, a condenação em "custas sucumbenciais".

O embargante sustenta que a expressão "sem custas sucumbenciais" contida no julgado comporta interpretação equivocada, porquanto o
acórdão anterior já havia condenado o Banco Volkswagen ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Diante disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que
sejam
corrigidos o suposto vício.

Contrarrazões no ID 274616357.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador.

De

fato
, verifica-se que a modificação do dispositivo operada nos embargos de declaração anteriormente acolhidos efetivamente gerou ambiguidade ao afastar expressamente as "custas sucumbenciais", sem, contudo, esclarecer que tal afastamento não abrangeria os honorários advocatícios de sucumbência.

Com efeito, ao reexaminar detidamente a matéria, constato que, embora a ação de busca e apreensão deva ser extinta sem resolução do mérito em
razão da ausência de pressuposto processual válido – qual
seja,
a constituição regular da mora –, tal reconhecimento não afasta, por si só, a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Explico.
No
caso em apreço, a
ação de busca e apreensão mostrou-se juridicamente inviável
desde a origem
, haja vista que a mora, pressuposto processual
indispensável
para a sua propositura, não restou validamente constituída diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. Destarte, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Na sentença proferida em primeiro grau, o réu (
Ezequias
Lemes Silva
)
teria sido
condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em virtude da procedência da ação. Não obstante, por ser
beneficiário da justiça gratuita
,
a MMa Juíza de Direito optou por não
o condenar
em custas processuais.

No julgamento do recurso de apelação, esta Corte reconheceu o equívoco da decisão
a quo
e acolheu o pleito que havia sido formulado na reconvenção
, invertendo-se, por conseguinte, os ônus
de
sucumbência. Neste contexto,
a instituição financeira
passou à condição de parte vencida na demanda, sobre quem deve recair a integralidade dos encargos
da sucumbência
.

Importa ressaltar que
,
conforme pacífica jurisprudência, a extinção do processo sem resolução do mérito não exime o autor dos ônus sucumbenciais quando a impossibilidade de prosseguimento decorre de causa a ele imputável, como na hipótese dos autos, em que a instituição financeira deu causa à propositura da demanda sem a devida constituição da mora. Ademais,
a
procedência
em parte
da reconvenção
, decorrente da reforma parcial da sentença em sede de apelação,
reforça a sucumbência da parte autora, justificando sua condenação integral nos ônus processuais.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ/RECONVINTE. REBELDIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA INDICAÇÃO DA TAXA. DEFENDIDA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ACOLHIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR VIOLADO (
ART .
6o, INCISO
III
DO
CDC
). REVOGAÇÃO DA SÚMULA 66 DESTA CORTE. APLICABILIDADE DO TEM 28 DO STJ. MORA
DESCONFIGURADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR CONSEQUÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 485,
IV
, DO CPC.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS
SUCUMBÊNCIAL
. ATRIBUIÇÃO APENAS AO BANCO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (
TJSC
, Apelação n. 5007967-25 .2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
. Newton Varella Junior, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 04-04-2024).” (TJ-SC - Apelação: 5007967-25.2022 .8.24.0930, Relator.: Newton Varella Junior, Data de Julgamento: 04/04/2024, Sexta Câmara de Direito Comercial)

Com essas considerações
,
impõe-se o
acolhimento dos
presentes
embargos declaratórios
para sanar
o vício identificado
no acórdão embargado, restabelecendo-se a condenação do Banco Volkswagen ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em consonância com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, visando evitar a oposição de novos
aclaratórios
,
c
onsigne-se

que
certo é que
os fatos apresentados
no curso do processo foram
detidamente

apreciados por esta colenda Corte
, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Ezequias
Lemes Silva
para, sanando a ambiguidade verificada, retificar o acórdão embargado, que passará a ter a seguinte redação em seu dispositivo:

"Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ezequias
Lemes Silva
para reformar a
r.
sentença, julgando
EXTINTA
a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão da não constituição válida da mora, e determinar a restituição imediata do bem ao Réu.

Com o provimento parcial do recurso, o reconvinte/réu passou a ser sucumbente na parte

mínima do pedido
,
portanto,
condeno a Autora/instituição financeira ao pagamento das
despesas processuais e
honorários advocatícios,
que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da cau
sa, nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, parágrafo único,
do CPC.
"

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025